Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
4. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, que pode ser feita por meio da expedição de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69), não sendo necessária a notificação pessoal da devedora.
5. No caso dos autos, a notificação foi enviada ao endereço da devedora, conforme indicado no contrato, portanto, se mostra suficiente para a comprovação da mora, ainda que recebida por terceiro e independentemente de este possuir poderes de representação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula no 72; STJ, Tema no 1.132.